Tribunal: STF
Processo: RHC 83437
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO
   PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME
   PERMANENTE VERSUS CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES.
   SÚMULA 711. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA.
   RECURSO DESPROVIDO.
1. A conduta imputada ao paciente é a de
   impedir o nascimento de nova vegetação (art. 48 da Lei
   9.605/1998), e não a de meramente destruir a flora em local de
   preservação ambiental (art. 38 da Lei Ambiental). A consumação
   não se dá instantaneamente, mas, ao contrário, se protrai no
   tempo, pois o bem jurídico tutelado é violado de forma contínua e
   duradoura, renovando-se, a cada momento, a consumação do delito.
   Trata-se, portanto, de crime permanente.
2. Não houve violação
   ao princípio da legalidade ou tipicidade, pois a conduta do
   paciente já era prevista como crime pelo Código Florestal,
   anterior à Lei n° 9.605/98. Houve, apenas, uma sucessão de leis
   no tempo, perfeitamente legítima, nos termos da Súmula 711 do
   Supremo Tribunal Federal.
3. Tratando-se de crime permanente, o
   lapso prescricional somente começa a fluir a partir do momento
   em que cessa a permanência. Prescição não consumada.
4. Recurso
   desprovido.